Tribunal: TJSP
Processo: 2270131-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
FALÊNCIA – Agravo de instrumento – Afastadas as preliminares arguidas pela massa falida de ilegitimidade, falta de interesse e violação do preceito constitucional de violação do duplo grau de jurisdição – Exequente singular que se indispõe contra a r. decisão que declarou indisponível bens de sócio de sociedade falida – Alegação de que a constrição realizada nos autos da execução é anterior

Ementa:
FALÊNCIA – Agravo de instrumento – Afastadas as preliminares arguidas pela massa falida de ilegitimidade, falta de interesse e violação do preceito constitucional de violação do duplo grau de jurisdição – Exequente singular que se indispõe contra a r. decisão que declarou indisponível bens de sócio de sociedade falida – Alegação de que a constrição realizada nos autos da execução é anterior ao decreto falimentar e que a posterior decisão de indisponibilidade de bens das pessoas físicas, sócios da falida, não podem atingir bens anteriormente penhorados, que já não integravam seu patrimônio – Impropriedade – Dissolução de pleno direito que ocorreu antes do decreto falimentar, por força do art. 1.033, inc. IV, do Código Civil – Efeitos do disposto no art. 103 da LREF – Desnecessidade de instauração de incidente de declaração de desconsideração de personalidade jurídica – Arrecadação dos bens e demais efeitos falimentares decorrentes da constatação de que a sociedade falida é, na verdade, empresa individual por força da unipessoalidade – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270131-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
RENDIMENTO - S/A, são agravados ACFB ADMINSITRAÇÃO JUDICIAL LTDA. -
ME - ADMINISTRADOR JUDICIAL e A SICILIANA FOMENTO MERCANTIL LTDA
- FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270131-21.2019.8.26.0000 -Voto no 38.879
2
VOTO No
: 38.879 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2270131-21.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: BANCO RENDIMENTO S/A
AGDO.
: A SICILIANA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTDO.
: ACFB ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA. ME
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
FALÊNCIA
Agravo de instrumento
Afastadas as
preliminares arguidas pela massa falida de ilegitimidade, falta
de interesse e violação do preceito constitucional de violação
do duplo grau de jurisdição
Exequente singular que se
indispõe contra a r. decisão que declarou indisponível bens de
sócio de sociedade falida
Alegação de que a constrição
realizada nos autos da execução é anterior ao decreto
falimentar e que a posterior decisão de indisponibilidade de
bens das pessoas físicas, sócios da falida, não podem atingir
bens anteriormente penhorados, que já não integravam seu
patrimônio Impropriedade Dissolução de pleno direito que
ocorreu antes do decreto falimentar, por força do art. 1.033,
inc. IV, do Código Civil Efeitos do disposto no art. 103 da
LREF
Desnecessidade de instauração de incidente de
declaração de desconsideração de personalidade jurídica

Arrecadação
dos
bens
e
demais
efeitos
falimentares
decorrentes da constatação de que a sociedade falida é, na
verdade, empresa individual por força da unipessoalidade
Recurso não provido.
Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso,
com
recomendação.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
37-40 dos autos de origem (incidente de desconsideração de personalidade
jurídica n. 0049045-03.2019.0100), proferida pelo Exmo Dr. Tiago Henriques
Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais, da Comarca da Capital:
Vistos.
Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica
cumulado com pedido de liminar de indisponibilidade de bens,
proposto pela Administradora Judicial da Massa Falida de "A
Siciliana Fomento Mercantil Ltda." para que o requerido Denis
Guerchon seja responsabilizado pelas obrigações da falida, e
para que seja decretada a indisponibilidade patrimonial do
Requerido e o bloqueio e remessa a este juízo dos valores
disponíveis nos autos da execução de título extrajudicial no
1018522-93.2016.8.26.0100.
Alega a Administradora Judicial que a falida se encontra em
estado de unipessoalidade por período superior a 180 dias, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270131-21.2019.8.26.0000 -Voto no 38.879
3
acarretaria a responsabilidade ilimitada do Requerido, vez que
estaria configurado, deste modo, o abuso da personalidade
jurídica e a confusão patrimonial, requisitos para sua
desconsideração.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
A nova sistemática trazida pelo atual Código de Processo Civil
disciplina que o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica deve ser veiculado por meio de incidente próprio, em que
será citado o sócio ou a pessoa jurídica para manifestação acerca
do pedido e, após concluída a instrução, o juízo procede ao exame
de mérito do pedido.
A Requerente demonstrou, ao menos numa análise perfunctória
típica desta fase processual, a verossimilhança de ao menos dois
dos pressupostos legais específicos para o deferimento do
processamento da desconsideração, a saber, o abuso da
personalidade jurídica e a confusão patrimonial, o que a
doutrina tem chamado de Teoria Maior, em sua linha objetiva,
encampada pelo Código Civil em seu art. 50. Nesse sentido,
oportuna a lição de Carlos Roberto Gonçalves (GONÇALVES,
Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral /
Carlos Roberto Gonçalves.
16. ed.
São Paulo: Saraiva
Educação, 2018. Pg. 261/262):
“Foi adotada, aparentemente, a linha objetivista de Fábio
Konder Comparato, que não se limita às hipóteses de fraude e
abuso, de caráter subjetivo e de difícil prova. Segundo a
concepção objetiva, o pressuposto da desconsideração se
encontra, precipuamente, na confusão patrimonial. Desse modo,
se pelo exame da escrituração contábil ou das contas bancárias
apurar-se que a sociedade paga dívidas do sócio, ou este recebe
créditos dela, ou o inverso, ou constatar-se a existência de bens
de sócio registrados em nome da sociedade, e vice-versa,
comprovada estaria a referida confusão”.
A rigor, a situação de unipessoalidade por período superior a 180
dias, se comprovada, é mais que suficiente para dar ensejo a
eventual desconsideração da personalidade jurídica, atingindo-
se o patrimônio do sócio restante, em atenção ao art. 1.033, IV,
do Código Civil.
Outro não é o entendimento de nossa melhor Jurisprudência,
senão vejamos:
Agravo de instrumento. Locação. Execução. Unipessoalidade
mantida
por
mais
de
180
dias.
Desconsideração
da
Personalidade Jurídica. Possibilidade. 1. De acordo com o inciso
IV, do artigo 1.033, do Código Civil, a unipessoalidade mantida
por mais de 180 dias implica dissolução da sociedade limitada,
assim,
havendo
continuidade
das
atividades
pelo
sócio
remanescente, a sociedade passa a operar de forma irregular,
respondendo seu único sócio de forma pessoal e ilimitada, sendo,
portanto, de rigor o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da agravada. 2. Deram provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270131-21.2019.8.26.0000 -Voto no 38.879
4
recurso, convalidada a tutela antecipada recursal. (TJ-SP - AI:
909200620128260000 SP 0090920-06.2012.8.26.0000, Relator:
Vanderci Álvares, Data de Julgamento: 15/08/2012, 25a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2012)
Passo agora ao exame do pedido de liminar, consistente (i) na
indisponibilidade dos bens do requerente e (ii) no bloqueio e
remessa a este juízo dos valores disponíveis nos autos da
execução
de
título
extrajudicial
de
no
1018522-
93.2016.8.26.0100.
Convenço-me, em sede de cognição sumária e não exauriente da
matéria, acerca da verossimilhança do alegado e do risco ao
resultado útil do processo falimentar, ante a análise dos
documentos juntados (fls. 21/3) e uma vez que no eventual
acolhimento do pedido de desconsideração, tais valores
comporiam o acervo da falida, que será destinado ao pagamento
dos credores.
Nesse sentido:
AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE PERSONALIDADE JURÍDICA
PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO Insurgência em razão do
indeferimento do pedido
Presença dos requisitos para
concessão da tutela cautelar de urgência Inteligência dos art.
300 e 301 do CPC Probabilidade do direito demonstrada
Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo verificado
Arresto
deferido

Recurso
provido.(TJ-SP
-
AI:
21025057420198260000 SP 2102505-74.2019.8.26.0000, Relator:
Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 04/07/2019, 25a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019)
Assim, nos termos da fundamentação supra, de rigor a concessão
da liminar pretendida pela Administradora Judicial, a fim de
que sejam tornados indisponíveis os bens pessoais do Requerido,
incluindo-se quotas de sociedades e demais bens de sua
exclusiva titularidade, até o julgamento do presente incidente.
Ademais, defiro bloqueio dos valores disponíveis nos autos no
101852293.2016.8.26.0100, obstando-se o levantamento até a
resolução deste incidente. Desnecessária a remessa dos valores a
este Juízo , o que só deverá realizar-se em caso de procedência do
pedido. Solicite-se ao Juízo da 37a Vara Cível do Foro Central.
Para o cumprimento da liminar supra, servirá a presente
decisão, por cópia, como ofício à 37a Vara Cível Central e aos
demais interessados, competindo o protocolo ao Administrador
Judicial, com posterior comprovação nos autos.
Sem prejuízo, cite-se o Requerido para manifestação e
apresentação de provas
cabíveis, no prazo 15 dias, nos termos do art. 135 do CPC.
Expeça-se o necessário.
Intime-se.
São Paulo, 19 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270131-21.2019.8.26.0000 -Voto no 38.879
5
Consta que, nos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica n. 0049045-03.2019.8.26.0100, o Juízo Falimentar
deferiu a liminar para o fim de obstar o levantamento dos valores disponíveis
nos autos da execução até a resolução do incidente, oficiando-se o Juízo da 37a
Vara Cível.
Narra o agravante que a constrição realizada nos autos da
execução é anterior ao decreto falimentar. Afirma que a posterior decisão de
indisponibilidade de bens das pessoas físicas, sócios da falida, não podem
atingir bens anteriormente penhorados, que já não integravam seu patrimônio.
Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e
reforma da r. decisão para que os valores penhorados nos autos da execução
sejam desbloqueados.
O Relator indeferiu essa pretensão, com os seguintes
fundamentos (fl. 27-28):
Observa-se que a r. decisão proferida pelo juízo falimentar
apenas determinou a manutenção dos valores no Juízo da
execução, impedindo-se qualquer levantamento de valores. Em
análise perfunctória, não se vislumbra elementos que amparem
o alegado prejuízo, lesão grave ou injustificado retardamento da
execução, capazes de amparar a pretensão antecipatória sem
que se oportunize o contraditório.
Indefere-se, portanto, a eficácia pretendida.
Contraminuta em fl. 31-41, arguindo a Administrador
Judicial, preliminarmente, a falta de legitimidade e de interesse do agravante
e a violação do direito constitucional do duplo grau de jurisdição. No mérito,
pelo desprovimento do recurso.
A Exma Dra. Leila Mara Ramacciotti (fl. 47-50), DD.
Procuradora de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando
“que o pedido de falência data de 19/12/2016, o decreto de quebra de
26/09/2018 e o estado de unipessoalidade da sociedade desde 03/06/2016”.
É o relatório.
O interesse e a legitimidade decorrem da qualidade de
credor do falido, como se observará dos demais fundamentos de mérito. E, à
evidência, a matéria foi apreciada em primeiro grau, inexistindo violação
constitucional em seu exame por este Colegiado.
Quanto ao mais, verifica-se da ficha cadastral no Registro
de Comércio que até 3 de junho de 2016, a sociedade falida “A Siciliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270131-21.2019.8.26.0000 -Voto no 38.879
6
fomento mercantil Ltda.” contava com dois sócios, Denis Guerchon Cutis e
Taly Guerchon e capital integralizado no montante de R$ 550.000,00, sendo R$
549.450,00 relativos à participação de Denis e R$ 550,00, de Taly (fl. 23).
Com a retirada do sócio minoritário nessa data 3 de junho
de 2016 , a sociedade passou a operar sob o regime então previsto no art.
1.033, inc. IV, do Código Civil, não tendo sido restabelecida a pluralidade de
sócios durante o exercício da atividade empresarial, sobrevindo o decreto de
falência em 26 de setembro de 2018.
Tem-se, assim, que não há sequer necessidade de promoção
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando que a
hipótese contemplada no art. 1.033, inc. IV, do Código Civil é de dissolução de
pleno direito; sua declaração independe de provocação de terceiros, credores ou
dos sócios.
A pessoa natural, única sócia remanescente na sociedade
dissolvida sofre os efeitos da falência, gerando, desde então , todos os demais
efeitos sobre os bens, credores e contratos. A extensão dos efeitos falimentares,
na hipótese dos autos é de ser declarada de ofício.
Veja-se que, não havendo falência, o efeito da perda da
pluralidade é sempre a imediata liquidação da sociedade (CC, art. 1.036),
consequência que, na falência, opera-se no concurso universal de credores.
Diante desse cenário fático-jurídico a indisponibilidade e a
arrecadação dos bens do falido decorrem do disposto no art. 103, devendo em
primeira instância serem tomadas as providências para sua efetivação.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
recomendação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR